Tribunal: TJES
Processo: 5008293-35.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008293-35.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MAURICIO CARVALHO DOS SANTOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PARA SAÍDA TEMPORÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITO SUBJETIVO NÃO CUMPRIDO. INCOMPATIBILIDADE COM O OBJETIVO DA PENA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Para a obtenção da autorização para saída temporária, é necessário a satisfação do requisito subjetivo previsto no artigo 123, III, da Lei de Execução Penal, o qual preceitua a necessidade de análise acerca da compatibilidade do benefício com os objetivos da pena, o que não ocorreu no presente caso.

2.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5008293-35.2024.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MAURICIO CARVALHO DOS SANTOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) AGRAVANTE: REGINALDO GUIMARAES DOS SANTOS - ES36439, MELQUISEDEC PEREIRA DOS SANTOS - ES33274

VOTO

Trata-se de
Agravo em Execução Penal
interposto por
MAUR
Í
CIO CARVALHO DOS SANTOS,
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de São Mateus, que indeferiu o pedido de saída temporária, por ausência de cumprimento do requisito subjetivo, diante do seu histórico de evasões do sistema prisional.

Em suas razões recursais, a defesa pugna pela concessão do benefício, ao argumento de que “
é direito do apenado a concessão de Visitação Periódica ao Lar, desde que tenha preenchido os requisitos previstos na lei de regência, e demonstrada a existência de algum vínculo familiar, independentemente da gravidade dos delitos por ele cometidos, sob pena de assim compreendendo, negar-se vigência a tal benefício e, com isso, concretizar-se a discriminação. Dessa forma, a interpretação dada pelo Juízo da Vara de Execuções Penais à norma do artigo 123, inciso III, da L
ei de Execuções Penais
, a meu sentir, não se mostra adequada ou muito menos razoável, não estando, por conseguinte, de acordo com a realidade e o princípio básico do processo de execução que é a ressocialização do apenado
”.

Após detida leitura da peça recursal, entendo que não assiste razão a pretensão de reforma.

Em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado, verifica-se que o agravante cumpre uma pena total de 48 (quarenta e oito) anos, 11 (onze) meses e 06 (seis) dias, pela prática de
dois roubos majorados, um latrocínio e um homicídio qualificado, ou seja, sucessivos crimes com violência/grave ameaça à pessoa e, ainda, com resultado morte.

Possui um remanescente de pena de
28 (vinte e oito) anos, 04 (quatro) meses e 01 (um) dia
, restando, ainda, 42% (quarenta e dois por cento) da pena a ser cumprida,
tendo ingressado no regime semiaberto em 20
02
.

P
reencherá, em tese, o requisito objetivo para progressão ao regime aberto em
08/09/2027, bem como a
tingirá lapso temporal necessário para o livramento condicional em
24/04/2033
, estando o término de pena previsto para
12/10/2046
.

O benefício da saída temporária para visitação ao lar, não constitui direito subjetivo dos apenados inseridos no regime semiaberto, devendo a mencionada benesse ser avaliada pelo Juízo Executório com base no cumprimento dos requisitos objetivos e subjetivos estabelecidos pelo artigo 123, da Lei de Execuções Penais (Lei nº 7.210/84), dentre os quais a compatibilidade com os objetivos da pena.

Não restou incontroverso o preenchimento do requisito previsto no artigo 123, inciso III da Lei de Execuções Penais.

No presente caso, considerando o longo tempo que ainda resta até a data prevista para o término do cumprimento da reprimenda aplicada, a alta periculosidade do reeducando, evidenciada pela gravidade dos delitos praticados e, ainda, conforme bem enfatizou o Juízo, o fato de Maurício “
ter se evadido
do estabelecimento prisional por três vezes, a primeira no dia 05.11.2004 e a última no dia 12.10.2015, sendo recapturado apenas no dia 21.07.2017
”, verifico que a concessão, nesta oportunidade, do beneficio de saída extramuros, não se afigura compatível com os objetivos da pena, servindo, inclusive, de estímulo para eventual evasão, em razão da longa pena a ser cumprida.

Assim, reputo que, na forma do artigo 123, inciso III, da Lei nº 7.210/84, por ora, o agravante não faz
jus
ao gozo da saída temporária pretendida, impondo-se a permanência no regime semiaberto em que se encontra, para que sejam reunidos elementos indicativos de autodisciplina e comprometimento com as regras de usufruto da benesse.

Diante do exposto, na esteira de entendimento a Procuradoria de Justiça,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO